Tribunal: TJSP
Processo: 1030482-85.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r no 1.256/2015, com a alegação de que não vem sendo paga aos servidores aposentados e pensionistas. Sentença de procedência na origem. Inconformismo da ré. Descabimento. A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, deve ser concedida para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, estendendo-se ainda aos servidores inativos que tiverem direito à paridade e aos pensionistas (TJSP - Turma Especial – Direito Público - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Rel. Vicente de Abreu Amadei – j. 10/08/2018). Juros de mora e correção monetária calculados de acordo com o decidido pelo STF nos autos do RE no 870.947/SE, Tema no 810. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recursos não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1030482-85.2019.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PENSIONISTA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – GGE. Pretensão da autora, pensionista de ex-diretor escolar, de receber a vantagem remuneratória instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015, com a alegação de que não vem sendo paga aos servidores aposentados e pensionistas. Sentença de procedência na origem. Inconformismo da ré. Descabimento.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PENSIONISTA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – GGE. Pretensão da autora, pensionista de ex-diretor escolar, de receber a vantagem remuneratória instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015, com a alegação de que não vem sendo paga aos servidores aposentados e pensionistas. Sentença de procedência na origem. Inconformismo da ré. Descabimento. A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e impessoal, deve ser concedida para todos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação, estendendo-se ainda aos servidores inativos que tiverem direito à paridade e aos pensionistas (TJSP - Turma Especial – Direito Público - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Rel. Vicente de Abreu Amadei – j. 10/08/2018). Juros de mora e correção monetária calculados de acordo com o decidido pelo STF nos autos do RE no 870.947/SE, Tema no 810. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recursos não providos.